Tribunal: TJDFT
Processo: 0705451-65.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA MATERIAL. ALCANCE OBJETIVO E TEMPORAL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o cumprimento individual de sentença coletiva fundado em título formado na Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, proposta pelo SINDAFIS/DF em face do Distrito Federal. O acórdão reconheceu a existência de ação individual anterior, com idêntico pedido e causa de pedir — pagamento da terceira parcela da Gratificação de Incremento à Urbanização (GIURB), prevista no art. 11, III, da Lei Distrital n. 5.226/2013 — julgada improcedente com trânsito em julgado, concluindo pela ocorrência de coisa julgada material e preclusão do direito de executar o título coletivo. A embargante alega omissão quanto (i) ao alcance temporal da coisa julgada, sustentando tratar-se de obrigação de trato sucessivo; e (ii) à inexistência de coisa julgada material, ao argumento de que a improcedência anterior decorreu apenas de ausência de previsão orçamentária. Requer efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos indicados.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao deixar de analisar o alcance objetivo e temporal da coisa julgada formada na ação individual anterior, especialmente quanto às parcelas posteriores ao trânsito em julgado, em se tratando de obrigação de trato sucessivo; e (ii) saber se a improcedência da ação individual anterior, fundada na ausência de previsão orçamentária, impede a formação de coisa julgada material apta a obstar a execução de título coletivo superveniente.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao reconhecer a identidade de partes, pedido e causa de pedir entre a ação individual anterior e o cumprimento de sentença coletiva, bem como o trânsito em julgado prévio da demanda individual, aplicando o art. 502 do CPC.
5. A decisão afirma que a opção voluntária pela via individual, sem requerer a suspensão do processo nos termos do art. 104 do CDC, implica preclusão do direito de se beneficiar posteriormente do título coletivo.
6. Ao consignar que a execução pretendida visa a direito substancialmente idêntico ao já apreciado e rejeitado em ação individual, o acórdão afasta, de forma suficiente, a tese de limitação temporal da coisa julgada, não havendo omissão quanto ao alegado caráter de trato sucessivo da obrigação.
7. A improcedência da ação individual, ainda que fundamentada na ausência de previsão orçamentária à luz do entendimento firmado no RE 905.357 (Tema 864 da Repercussão Geral), constitui julgamento de mérito apto a produzir coisa julgada material, inexistindo lacuna quanto a esse ponto.
8. A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a ocorrência de coisa julgada material decorrente de ação individual anterior com idêntico pedido e causa de pedir. 2. A improcedência de ação individual por ausência de previsão orçamentária configura julgamento de mérito e produz coisa julgada material, impedindo o posterior aproveitamento de título coletivo pelo mesmo autor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 1.022, 485, V, 489, §1o, IV, 502 e 503; CDC, art. 104; Lei Distrital no 5.226/2013, art. 11, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357 (Tema 864 da Repercussão Geral).